Tribunal: TJDFT
Processo: 0719974-74.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719974-74.2018.8.07.0003 RECORRENTE: MARILDA MORAES DE CARVALHO SILVA RECORRIDOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, PH BRASIL PROMOTORA DE VENDAS - EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DE TERCEIRO E CONTATO TELEFÔNICO. FORNECIMENTO DOS DOCUMENTOS PESSOAIS. TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO A PESSOA ESTRANHA E INDICADA PELA AGENCIADOR. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o §3o do artigo 14 da Lei no. 8.078/90, será afastada a responsabilidade do prestador do serviço se comprovado a inexistência do vício do serviço, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2. Quem se dispõe a realizar contratação indireta de crédito junto às instituições financeiras, deve adotar todas as cautelas necessárias para evitar fraudes. Diante do atual estágio de desenvolvimento da sociedade, dos mecanismos de difusão de informação, a possibilidade de celebração dos contratos virtualmente ou por intermédia pessoa, tudo respaldado pelos avanços tecnológicos, impõe-se na mesma proporção e medida que os cuidados sejam redobrados, as informações checadas e a transferência de dados pessoais sensíveis sejam evitados. 3. A parte autora foi contatada por terceiro, se passando como representante de empresa de crédito, com a promessa de redução das parcelas para a quitação do seu financeiro. Crédula nas informações recebidas, não só repassou seus dados pessoais, como cópia dos seus documentos, cuja operação de contratação de mútuo foi bem-sucedida. Posteriormente, imbuída da mesma certeza, concordou em transferir todo o valor creditado em sua conta corrente para terceiro, vindo a descobrir, posteriormente, ter sido vítima de fraude. Da narrativa e elementos incontroversos, é irrefutável que o banco não concorreu de qualquer modo para os atos incautos que ensejaram o prejuízo suportado pela consumidora. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 14, §3o e 46, ambos do CDC, ao declarar a inexistência de vício no serviço prestado pela instituição financeira, desconsiderando totalmente a prova técnica produzida, ou seja, o laudo pericial grafotécnico, que reconheceu a falsificação de sua assinatura lançada no contrato de mútuo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente.” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 14, §3o e 46, ambos do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030